Tribunal: STF
Processo: Rcl 92284
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Associação Educacional Nove de Julho em face de acórdão proferido pela Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000801- 17.2021.5.02.0054), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 10.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Em 30/06/2021, LUCIO TADEU COSTABILE ajuizou em face da Reclamante a Ação Trabalhista nº 1000801-17.2021.5.02.0054, tendo pleiteado a condenação desta peticionante em diversos pontos, em destaque, o pagamento das diferenças salariais decorrentes de reenquadramento por “adicional de nível”, sob a fundamentação de descumprimento de pagamento do pactuado.
[...]
Pois bem, o ponto crucial em que devemos tomar atenção refere-se ao trato sucessivo da lesa, pois o §2º do artigo 11, desde 2017, quando da reforma trabalhista, deixou expresso que em se Tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei. 
8. Ora, o pagamento de “adicional de nível” é prestação de trato sucessivo, porém, ainda que previsto em plano de carreira, NÃO É ASSEGURADO POR PRECEITO DE LEI, logo a 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nega vigência ao dispositivo federal sem declarar expressamente, deixando de observar a regra prevista na Sumula Vinculante 10. 
9. No caso, a Reclamante expõe que a 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 02ª Região, ao deliberadamente deixar de aplicar regra prescricional legalmente prevista, consubstanciada no art. 11, §2º da CLT, especialmente quando cumpridos os requisitos lá previstos, acabou por negar vigência ao dispositivo mencionado, reconhecendo, pela via inadequada, sua inconstitucionalidade por meio do método de controle de constitucionalidade sem redução de texto. 
10. A decisão proferida que reconhece a prescrição parcial – mesmo com o cumprimento dos requisitos necessários para a caracterização da prescrição total: (I) prestações sucessivas; (II) descumprimento do pactuado e (III) verba não prevista em lei – acaba por negar vigência ao art. 11, §2º da CLT, sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade.”

Ao final, no mérito, requer que a reclamação seja “julgada procedente, cassando-se, se possível em decisão monocrática, nos termos do art. 161, parágrafo único do RISTF, a decisão que julgou nos autos 1000801- 17.2021.5.02.0054 da 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT da 2ª Região), suspendendo-se todos os efeitos e atos decisórios praticados com base na decisão reclamada, assegurando-se a aplicação integral da regra do art. 11, §2º da CLT, vez que cumpridos todos os requisitos necessários para tanto”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de controle suscitado é o enunciado da Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

O acórdão reclamado deu provimento ao Recurso Ordinário interposto pelo ora Reclamante.
Destaco os fundamentos utilizados pelo Tribunal reclamado, no ponto de interesse:

“Arguida pela reclamada. Prescrição total. Adicional de nível 
Sem razão a reclamada ao alegar que, segundo alegação do autor, no sentido de que foi pactuado o pagamento de adicional de nível bastando a mera entrega do diploma sem cumprir os requisitos do plano de carreira, a pretensão está fulminada pela prescrição total desde 11.02.2013, visto que o Recorrente apresentou o título de mestre (Adicional de Nível II) em 11.02.2008. 
Isto porque, o reclamante não busca nesta ação a alteração de pactuação, mas requer o recebimento de diferenças salariais, em razão da aplicação de política interna da empregadora, oriundas do "adicional de nível" que alega fazer jus. 
Assim, a pretensão do reclamante é de trato sucessivo, com exigibilidade renovada mês a mês, não havendo prescrição total a ser declarada, mas somente a prescrição parcial. 
Rejeita-se.“ (eDoc. 26, fl.4 )

Como se vê, a decisão reclamada não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação de dispositivo legal ou ato normativo do Poder Público em razão de sua incompatibilidade direta com o texto constitucional. 
Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, neste ponto, inviável a presente Reclamação. 
Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente